Tribunal: TCU
Processo: 022.195/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2631/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento no artigo 143, inciso V, " d ", do RITCU, c/c o Enunciado da Súmula no 145/TCU, ACORDAM, em promover, por inexatidão material, o apostilamento abaixo do item 9.5 do Acórdão 10652/2021-TCU-Primeira Câmara , de acordo com os pareceres emitidos nos autos. onde se lê : "9.5. condenar José de Arimatéia da Silva a recolher ao Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social as importâncias de" (...) leia-se : "9.5. condenar José de Arimatéia da Silva a recolher ao Tesouro Nacional as importâncias de" (...) 1. Processo TC- Processo 022.195/2019-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: José de Arimatéia da Silva Viana (XXX.579.412-XX) e Pedro Henrique Wanderley Machado (XXX.139.092-XX). 1.2. Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Gestão de Processos. 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.